Tribunal: TJBA
Processo: 0506744-63.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506744-63.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: FERNANDO BRITTO SINAY NEVES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e bancário. Embargos de declaração em apelação cível. Alongamento de dívida rural. Alegação de omissões. Inexistência de vícios no julgado. Rejeição. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sentença que determinou o alongamento de dívidas rurais em contexto de emergência reconhecida pelo governo federal. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissões quanto à interpretação literal do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, à distinção entre as Leis 9.138/1995 e 13.606/2018 e à alegada violação ao direito de propriedade e à livre iniciativa. Os embargos declaratórios são recursos de contornos limitados, destinados apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do julgado que reflete o livre convencimento motivado do órgão julgador. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inclusive quanto à interpretação teleológica do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, à aplicabilidade do princípio expresso na Súmula 298/STJ e à compatibilidade da decisão com os princípios constitucionais da propriedade e da livre iniciativa, em face da função social da propriedade e dos contratos. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
: 0506744-63.2018.8.05.0274

.EDCiv

em que figuram como embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
;
e embargado,
FERNANDO BRITTO SINAY NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA